Tribunal: TJMT
Processo: 1003177-85.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003177-85.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO FERREIRA VANINI - CPF: 895.024.771-20 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS. INDEXADOR TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. JUROS APLICADOS ENCONTRA-SE NA MÉDIA DOS PRATICADOS NO MERCADO À ÉPOCA DA ASSINATURA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - A abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

2- É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada (Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10.3.2009).

3 – Juros (encargos), no ordenamento jurídico atual, o indexador é taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, de modo que deve ser observado o período da contratação e a tabela da respectiva operação bancária do caso concreto.

4 - O contrato inicial firmado entre o recorrido e o Banco recorrente em agosto/2011, com especificações da aplicação dos juros legais no cartão de crédito consignado, restou repactuado a aplicação de juros de 4,80% ao mês e 76,90% a.a. e CET 5.42% a.m. e 90,19% a.a. Portanto, os juros legais pactuados no cartão de crédito devem ser respeitados, assim, neste particular, a sentença deve ser reformada, haja vista que notadamente não há ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS” de n. 1003177-85.2022.8.11.0006, manejada por ADRIANO FERREIRA VANINI, que restou assim exarado em sentença de ID nº 146776893:

“Ante o exposto e nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO nos seguintes termos:

-Determino a equiparação dos juros remuneratórios do crédito contratado à taxa de juros média de mercado para a modalidade de empréstimo consignado disponibilizada pelo BACEN referente à data de contratação dos créditos recebidos e descritos nos comprovantes de transferência (TED’s) anexos ao Id. 90907199 – págs. 02/09.

-Determino a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela parte Autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à Requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

-Determino a compensação de eventuais valores a serem restituídos à parte Autora sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido);

-Declaro prescrita a pretensão processual ao ressarcimento de valores pagos referentes ao crédito contratado pelo Autor e recebido em 11/10/2011, conforme comprovante de Id. 90907199 – pág. 01, uma vez que operado prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do CC/2002.

-Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais pelas razões expostas;

-Seguem improcedentes os demais pedidos.

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica a parte Autora condenada a 50% sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na proporção de 50% do valor devido.

No que tange aos honorários, arbitro desde já o valor total em 20% sobre o valor da condenação a ser apurado na liquidação. Sobre o valor resultante, fica a parte Autora condenada ao pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da autora no percentual de 50 % do valor arbitrado.

Como a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência.”

Irresignado com a sentença de piso, o banco requerido, arguiu em razões recursais (ID. 146776897), que apesar do MM. Juízo de piso acertadamente reconheceu pela validade e regularidade da contratação do cartão em questão, o juiz sentenciante entendeu por aplicar juros de empréstimos sob os saques e juros de cartão de crédito sob as compras.

Asseverou que tal medida não pode ser mantida tendo em vista que a reclamação da parte apelada era de não reconhecimento da modalidade, sendo que este apelante refutou todos os seus argumentos comprovando de forma cabal a regularidade da contratação do cartão e ausência de contratação de qualquer empréstimo consignado, já que ambos são contratos totalmente distintos. Devendo, portanto, ser mantido os juros relativos a cartão de crédito sobre todo o contrato, inclusive saques.

Que a parte apelada estava ciente de todos os termos da contratação, pois todo o contrato é claro e expressa todas as regras, direitos e deveres de ambas as partes.

Arguiu pela inexistência de abusividade da taxa de juros, e que os cartões de créditos consignados já possuem regras diferenciadas no que tange aos pagamentos e juros e encargos.

Defendeu que o cartão de crédito consignado é mais benéfico do que o cartão de crédito convencional, pois, além de não haver cobrança de anuidade e não passar por análises rígidas cadastrais (a exemplo quem tem o nome negativado na praça), as taxas de juros são bem menores, a partir de 3,3 %, contra 12% dos cartões convencionais.

Complementou suas razões que a matéria já está pacificada com o entendimento de que o § 3º do artigo 192 da Constituição Federal não era uma norma autoaplicável, sendo que a Emenda Constitucional nº 40 foi editada para modernizar a carta magna, extraindo do seu conteúdo alguns dispositivos totalmente defasados, entre eles a absurda previsão de que a taxa de juros praticada pelas instituições financeiras, após a edição de lei complementar, deveria ser limitada a 12% ao ano.

Que a matéria também já está pacificada no sentido de inexistir limitação dos juros, uma vez que a Lei de Usura (Decreto Lei nº 22.626/33) não é aplicável às instituições financeiras, tendo em vista que houve a sua revogação tácita pela Lei de Reforma Bancária (Lei n.º 4.595/64).

Alegou que a contratação do cartão foi declarada regular, foi reconhecido que a parte apelada fez uso do cartão em sua forma típica, demonstrou-se que a taxa de juros está prevista em contrato, bem como que não há abusividade no percentual, entretanto o juiz sentenciante modificou a taxa de juros contratual para a de empréstimo consignado, taxa essa totalmente equivocada.

Insurgiu acerca do não cabimento dos danos materiais, pois a parte apelada contratou com o apelante, sendo certo que utilizou o cartão mediante saque, cabendo a ela efetuar o pagamento do valor devido. Que não há que se falar em prejuízo de ordem material.

Requer seja recebido e regularmente processado o presente recurso para, sendo-lhe dado provimento, seja a r. sentença prolatada pelo Douto Juiz a quo reformada in totum, sendo a presente demanda julgada totalmente improcedente, com a consequente condenação da parte recorrida no pagamento dos consectários legais, bem como a inversão dos honorários advocatícios.

Apresentada contrarrazões (ID nº 146776903), manifestou razões pelo não conhecimento do recurso por violação do princípio da dialeticidade.

Requereu a concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S/A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS” de n. 1003177-85.2022.8.11.0006, manejada por ADRIANO FERREIRA VANINI, que restou assim exarado em sentença de ID nº 146776893:

“-Determino a equiparação dos juros remuneratórios do crédito contratado à taxa de juros média de mercado para a modalidade de empréstimo consignado disponibilizada pelo BACEN referente à data de contratação dos créditos recebidos e descritos nos comprovantes de transferência (TED’s) anexos ao Id. 90907199 – págs. 02/09.

-Determino a apuração da existência de eventuais valores pagos em excesso pela parte Autora em fase de liquidação de sentença, bem como a restituição de eventuais valores apurados à Requerente na forma simples, estes corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desconto e juros de mora a partir da citação;

-Determino a compensação de eventuais valores a serem restituídos à parte Autora sobre o saldo devedor do contrato (débito vencido);

-Declaro prescrita a pretensão processual ao ressarcimento de valores pagos referentes ao crédito contratado pelo Autor e recebido em 11/10/2011, conforme comprovante de Id. 90907199 – pág. 01, uma vez que operado prazo prescricional decenal disposto no art. 205, do CC/2002.

-Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais pelas razões expostas;

-Seguem improcedentes os demais pedidos.

Existindo sucumbência recíproca, e aplicando a proporcionalidade do pleito frente à condenação, fica a parte Autora condenada a 50% sobre o valor das custas e despesas processuais. Já a parte Requerida, fica condenada ao pagamento na proporção de 50% do valor devido.

No que tange aos honorários, arbitro desde já o valor total em 20% sobre o valor da condenação a ser apurado na liquidação. Sobre o valor resultante, fica a parte Autora condenada ao pagamento de 50 % do valor arbitrado. Já a parte Requerida fica condenada ao pagamento dos honorários em prol do Advogado da autora no percentual de 50 % do valor arbitrado.

Como a parte Autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficam sobrestadas às verbas de sucumbência.”

Irresignado com a sentença de piso, o banco requerido, arguiu em razões recursais (ID. 146776897), que apesar do MM. Juízo de piso acertadamente reconheceu pela validade e regularidade da contratação do cartão em questão, o juiz sentenciante entendeu por aplicar juros de empréstimos sob os saques e juros de cartão de crédito sob as compras.

Asseverou que tal medida não pode ser mantida tendo em vista que a reclamação da parte apelada era de não reconhecimento da modalidade, sendo que este apelante refutou todos os seus argumentos comprovando de forma cabal a regularidade da contratação do cartão e ausência de contratação de qualquer empréstimo consignado, já que ambos são contratos totalmente distintos. Devendo, portanto, ser mantido os juros relativos a cartão de crédito sobre todo o contrato, inclusive saques.

Arguiu pela inexistência de abusividade da taxa de juros, e que os cartões de créditos consignados já possuem regras diferenciadas no que tange aos pagamentos e juros e encargos.

Que a matéria também já está pacificada no sentido de inexistir limitação dos juros, uma vez que a Lei de Usura (Decreto Lei nº 22.626/33) não é aplicável às instituições financeiras, tendo em vista que houve a sua revogação tácita pela Lei de Reforma Bancária (Lei n.º 4.595/64).

Pois bem, a priori necessário análise de arguição em contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade pela parte recorrente.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, principalmente na parte em que restou vencido na ação – inexistência de abusividade da taxa de juros, não merece desta forma amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito recursal.

Em relação a insurgência recursal a ponto decidido em condenação ao recorrente, dos juros serem considerados exorbitantes, visto que a cobrança dos juros remuneratórios devem relação à taxa média do mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, a meu viso, entendo que a sentença recorrida não foi no todo conjunto dos fato e documentos, justo e válido à causa, a relacionar, indevidamente os juros remuneratórios aplicados pelo contrato cartão de crédito, como exorbitantes tendo como referência a média de juros do mercado à época contratada.

Isto porque, deflui dos autos, que o autor ora apelado, entabulou empréstimo consignado junto à instituição ora apelante pelo contrato comprovado nos autos sob o registro dos IDs. nº 146776885 e 146776886, sob a modalidade de cartão de crédito consignado, cujas taxas de juros foram fixadas em 4,80% a.m e 76,90% a.a e a CET em 5,42% a.m e 90,19% a.a.

Assim apesar da clara e didática fundamentação da sentença recorrida, em cognição dos fatos e documentos dos autos, o douto Juízo singular limitou-os à taxa média de mercado na operação de cartão de crédito. Neste item, defende o apelante que prevaleçam os juros pactuados e identificados em cada fatura.

Inicialmente, imperioso um relato sobre os juros remuneratórios no decorrer dos anos, para depois se verificar se os índices aplicados estão ou não corretos.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de não mais haver limitação às taxas de juros avençadas por meio de contrato, salvo mediante flagrante abusividade.

Tal entendimento restou cristalizado na Súmula 382: Súmula 382 do STJ: "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade". Ademais, é de bom alvitre salientar que é pacífico o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que não existe limite legal para a incidência de juros remuneratórios após a revogação do artigo 192, § 3º, da Constituição Federal, sendo inaplicável às instituições financeiras o Decreto n° 22.626/33.

Não obstante, essa é a doutrina expendida pelo Supremo Tribunal Federal na súmula 596: Súmula 596 do STF: "As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional". Assim, devem prevalecer os juros remuneratórios contratados.

No entanto, afigura-se perfeitamente possível haver a revisão dos juros quando verificada abusividade ou excessiva onerosidade no contrato. Isso porque, as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, podendo, desta feita, ser revisadas as cláusulas contratuais abusivas, como é o caso daquelas que estabelecem juros excessivos, desde que restem comprovados.

Nesses termos, já se encontra pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, senão vejamos: “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil.” (STJ, 4ª Turma, EDcl no REsp 1005046/RS, Relator Min. João Otávio de Noronha, julgado em 10/03/2009, DJe 23/03/2009).

Se não bastasse, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão da limitação dos juros ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, recurso este representativo da controvérsia e processado pela sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil. Vejamos o referido acórdão:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (STJ - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Como se vê, para se constatar a abusividade de determinado patamar de juros remuneratórios em contrato bancário deve ser seguido o posicionamento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os juros remuneratórios abusivos são aqueles que, em uma relação de consumo, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada e cabalmente demonstrada.

Feitas tais considerações, resta analisar o contrato, para verificar se este não destoa das taxas médias de operação de crédito divulgada pelo BACEM através do site
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
(consulta histórico ano 2011). Que dispôs: “II.2 - Operações com recursos livres - Crédito referencial para taxas de juros. A taxa média de juros das modalidades que compõem o crédito referencial permaneceu estável em 39,7% a.a. em agosto, acumulando elevação de 4,5 p.p. em doze meses. Essa estabilidade decorreu da redução de 0,5 p.p. no custo médio das operações destinadas a pessoas jurídicas e do acréscimo de 0,5 p.p. no relativo a pessoas físicas.”

O contrato inicial firmado entre o recorrido e o Banco recorrente em agosto/2011, com especificações da aplicação dos juros legais no cartão de crédito consignado, restou repactuado a aplicação de juros de 4,80% ao mês e 76,90% a.a. e CET 5.42% a.m. e 90,19% a.a.

Logo, o valor dos juros cobrados no cartão de crédito em 2011 pelo banco recorrente, tem-se que os juros aplicados encontram-se dentro da média dos juros praticados no mercado à época do vencimento de cada fatura mesmo em 2011. Portanto, os juros legais pactuados no cartão de crédito devem ser respeitados, assim, neste particular, a sentença deve ser reformada, haja vista que notadamente não há ato ilícito devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

Desta forma, considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta bancária do apelado, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular do seu direito.

Com essas considerações, conheço do recurso DOU-LHE PROVIMENTO, a reformar a r. decisão sentencial, a manter aplicado os juros contratados, por se encontrarem dentro dos praticados no mercado à época. Consequentemente, por todo exposto, devem os pedidos formulados na exordial pelo autor, serem julgados totalmente improcedentes.

Por fim, vencido o apelado nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor

Lembrando que a parte autora/apelante, é detentora das benesses da assistência judiciária gratuita, e que se mantém nesta instância recursal aliado a seu pedido em contrarrazões da apelação, em consequência, há por norma a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023